Tribunal: CARF
Processo: 10882.907115/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907115/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.412 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010, 2011
DILIGÊNCIA. CRÉDITOS. LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA. DÉBITOS.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Tendo sido apurada na diligência a legitimidade e suficiência dos créditos
alegados para compensar com os débitos informados no PER/Dcomp, incumbe
ao Colegiado reconhecer o direito creditório correspondente e determinar a
homologação da compensação declarada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório alegado no PER/Dcomp
e determinar à Unidade de Origem que proceda à homologação da compensação declarada. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10882.907109/2012-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.404, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907115/2012-44
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907115/2012-44

Versa o processo sobre Declaração de Compensação objeto do PER/DComp de
crédito de PIS/Pasep, decorrente de pagamento indevido ou a maior, referente ao período de
apuração em questão.
A compensação declarada não foi homologada, mediante Despacho Decisório
nestes termos: "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo, em síntese,
que: a) apurou Cofins e PIS nos exercícios de 2010 e 2011 somente na modalidade não
cumulativa, não se atentando que empresas que exercem atividades de construção civil podem
apurar de forma cumulativa as receitas oriundas da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, nos temos do art. 10, inciso XX da Lei no 10.833, de
2003, sendo que as despesas e custos vinculados a tais receitas não geraram créditos; e b) após
ter após ter refeito os cálculos das contribuições desses períodos, procedeu à devida retificação
das DCTFs para provar a existência do crédito tributário decorrente do pagamento a maior das
contribuições.
O julgador a quo não acolheu as razões de defesa da manifestante, sob o
fundamento de que a apresentação das declarações retificadoras, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada, fazendo-se mister a prova inequívoca do novo valor informado para o
débito.
Cientificada dessa decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário alegando,
em síntese, que procedeu às devidas retificações das declarações a fim de provar o pagamento a
maior da contribuição no mês de apuração e que acostou à peça de defesa as cópias das Notas
Fiscais que deram origem ao direito creditório.
Este Colegiado determinou a realização de diligência à unidade de origem para
esclarecer os pontos que foram elencados, mediante Resolução no 3402-001.805.
No relatório de diligência, a fiscalização informou que a compensação objeto do
presente processo foi resolvida, tendo, inclusive, remanescido saldo de créditos de Cofins e
PIS/Pasep não cumulativos.
A interessada foi cientificada da conclusão da diligência, mas não apresentou
manifestação.
É o relatório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.907115/2012-44

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.404, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso já foi conhecido por ocasião da Resolução no 3402-001.797.
Contudo, tendo a fiscalização apurado na diligência a legitimidade e a
suficiência dos créditos alegados para compensação com os débitos
informados no PER/Dcomp objeto deste processo, nada mais há a ser
resolvido no litígio instaurado.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório alegado no PER/Dcomp e determinar à
Unidade de Origem que proceda à homologação da compensação
declarada.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório alegado no PER/Dcomp e determinar à
Unidade de Origem que proceda à homologação da compensação declarada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital